Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701539-43.2023.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIA JORDÃO VIEIRA GOMES RECORRIDO: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE OCORRIDA DE MANEIRA AUTOMÁTICA APÓS DIVÓRCIO DO CASAL. EX-CÔNJUGE DO TITULAR DO PLANO. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ALCANÇA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REGRAS DEFINIDAS EM ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO DO PLANO DE ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode obrigar Operadora de Plano de Saúde a manter ou reincluir ex-cônjuge de titular do plano no rol de dependentes, ainda que haja acordo judicial neste sentido, homologado em autos de divórcio consensual, quando a Pessoa Jurídica de Direito Privado não teria participado daquela demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada. Com efeito, o art. 506, do CPC/2015, dispõe expressamente que: “A sentença faz coisa julgada entre as partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. No mais, o Estatuto Social da CASSI é claro ao dispor que a separação ou divórcio da parte, com o associado, põe fim à condição de dependente. 3. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) tem de atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – associação -, considerando a autonomia de vontade. E, que, no caso concreto, a manutenção da autora, ex-cônjuge de funcionário do Banco do Brasil, é considerada contraproducente, notadamente em razão de criação de despesas extras, não previstas nem desejadas pelo Estatuto Social, e da consequente implicação (negativa) no equilíbrio econômico-financeiro da Entidade de assistência social que opera pelo modelo de autogestão. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente ao artigo 506 do Código de Processo Civil, afirmando ser possível a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde sem a necessidade de ciência da operadora, mediante decisão em divórcio transitada em julgado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas no nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam realizadas no nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024